Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ROL. ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO. TRANSTORNO DO EXPECTRO AUTISTA. MULTA DIÁRIA. RAZOÁVEL E ADEQUADA. MANUTENÇÃO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Dado que a patologia do autor possui cobertura pelo plano de saúde, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença.
3. Sendo a multa aplicada pelo juízo a quo, em caso de descumprimento da liminar, razoável e adequada, consideradas a finalidade e a condição das partes, deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.